Tribunal: TJSP
Processo: 0003055-07.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Ameaças. Conduta de ameaçar de mal injusto e grave, por palavras. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova documental e oral. Depoimento da vítima. Conteúdo intimidatório. Suficiência para o reconhecimento da tipicidade penal. Condenação mantida. Penas. Cabimento da suspensão condicional da pena. Imposição da condição de frequentar grupo de apoio a dependentes químicos. Vício do

Ementa:
Ameaças. Conduta de ameaçar de mal injusto e grave, por palavras. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova documental e oral. Depoimento da vítima. Conteúdo intimidatório. Suficiência para o reconhecimento da tipicidade penal. Condenação mantida. Penas. Cabimento da suspensão condicional da pena. Imposição da condição de frequentar grupo de apoio a dependentes químicos. Vício do acusado em álcool não demonstrado. Falta de razoabilidade da condição imposta. Apelo parcialmente provido.